Tribunal: TJBA
Processo: 8003780-97.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8003780-97.2025.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8003780-97.2025.8.05.0039 EMBARGANTE: MARCOS VINÍCIUS DE ARAÚJO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/2006). SUPOSTA OMISSÃO. SUPOSTA OBSCURIDADE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. ODOR DE ENTORPECENTE NÃO ISOLADO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA. CONSENTIMENTO PARA ENTRADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Marcos Vinícius de Araújo contra acórdão que, em apelação criminal, manteve sua condenação por tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento por envolvimento de criança (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006), ao fundamento de que o julgado seria omisso quanto à suficiência do odor de maconha para justificar o ingresso policial no domicílio e obscuro quanto à manutenção da majorante fundada em prova que reputa ilícita, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao reconhecer a legalidade do ingresso policial no domicílio do embargante e ao manter a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de nulidade da prova por violação de domicílio e afasta a alegada omissão ao consignar que as fundadas razões decorrem do conjunto fático formado por diligências prévias, monitoramento do local, intensa movimentação suspeita de pessoas e forte odor de entorpecente, e não de elemento isolado. 4. O julgado reconhece que o tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza o ingresso domiciliar quando presentes elementos objetivos indicativos da prática delitiva no interior do imóvel. 5. A decisão registra, ainda, que a companheira do acusado abriu a porta e consentiu expressamente com a entrada dos policiais, circunstância que reforça a regularidade da diligência. 6. A alegação de obscuridade quanto à incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 não procede, porque a conclusão sobre a licitude do ingresso domiciliar sustenta, de forma lógica e direta, a validade da prova colhida no interior do imóvel, inclusive a constatação da presença de crianças no ambiente do tráfico. 7. A invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada é afastada, pois sua incidência pressupõe ilicitude originária da prova, premissa rejeitada pelo acórdão embargado ao reconhecer a legalidade da atuação policial. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração das provas já apreciadas pelo órgão julgador, razão pela qual a insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada. 9. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, devendo o recorrente demonstrar concretamente a existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que os embargos de declaração opostos exclusivamente para prequestionamento não podem ser acolhidos quando inexistentes os vícios legais do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo, em crime permanente de tráfico de drogas, quando amparado por fundadas razões extraídas de elementos objetivos do caso concreto, como diligências prévias, movimentação suspeita e odor de entorpecente. 2. Reconhecida a licitude da entrada no imóvel, mantém-se a validade da prova obtida no local e, por consequência, da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, quando comprovada a presença de crianças no ambiente do tráfico. 3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida nem para viabilizar prequestionamento dissociado da demonstração de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 303, 619 e 620; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 26/04/2017, DJe 03/05/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8003780-97.2025.8.05.0039, em que figura como embargante Marcos Vinícius de Araújo e como embargado o Ministério Público do estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8003780-97.2025.8.05.0039)